Tribunal: TJDFT
Processo: 0736479-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE CEILÂNDIA. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA. INVENTÁRIO. PROCESSAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS. ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. OBSERVÂNCIA. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. Conquanto o art. 55, caput, do CPC autorize o reconhecimento da conexão entre demandas “quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, é cediço que a modificação de competência também deverá ocorrer quando também houver inequívoca relação de prejudicialidade ou identidade entre as matérias de fundo, a fim de se evitar a ocorrência de decisões conflitantes ou contraditórias sobre um mesmo conjunto fático.

2. É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver: I - identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; III - dependência de uma das partilhas em relação à outra. Inteligência do artigo 672 do Código de Processo Civil.

3. Conflito de competência conhecido e não provido. Declarado competente o Juízo Suscitante.